Tribunal: TJPA
Processo: 0809901-94.2020.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10241 - Exoneração ou Demissão
Data de julgamento: 2021-02-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0809901-94.2020.8.14.0000
IMPETRANTE: TATIANA DOS SANTOS PEREIRA

AUTORIDADE: JARBAS VASCONCELOS DO CARMO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL.
MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA TEMPORÁRIA EXONERADA. PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO NA FUNÇÃO TEMPORÁRIA.
PRECARIEDADE DA CONTRATAÇÃO. INTELIGÊNCIA DO ART. 37, II E IX DA CF/88. DISPENSA A CRITÉRIO E CONVENIÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO. PRECEDENTES DO STJ.
DISPENSA REALIZADA EM PERÍODO ELEITORAL.
INEXISTÊNCIA DE NULIDADE DA
RESCISÃO CONTRATUAL ANTE A
CONSTATAÇÃO DA PRORROGAÇÃO INDEVIDA DO CONTRATO TEMPORÁRIO.
INEXISTÊNCIA DE D
IREITO ADQUIRIDO À PERMANÊNCIA NO CARGO.
AUSÊNCIA DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO INVOCADO.

PRECEDENTES.

EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. SEGURANÇA DENEGADA. À UNANIMIDADE.

1-

A questão em análise consiste em verificar a existência de direito líquido e certo da impetrante de permanência na função temporária, decorrente
da alegação da ausência de motivação de seu distrato, bem como, da vedação legal de dispensa imotivada de servidor público nos três meses que antecedem o pleito eleitoral;
além da existência de perigo de dano que autorize a liminar.

2-

É cediço que a contratação para o exercício de função temporária, a exemplo da ocorrida com a Impetrante, é dotada de precariedade, sujeitando-se à dispensa
ad nutum
, a critério e conveniência da Administração,
sendo claro no texto constitucional, que a admissão dessa categoria de servidores públicos sem o prévio concurso é medida de exceção que deve, necessariamente, observar os requisitos legalmente estabelecidos. Assim, toda e qualquer contratação realizada pela Administração que foge aos estritos regramentos estabelecidos na Constituição deve ser veementemente rechaçada no âmbito dos poderes públicos.

3-O
STJ possui entendimento pacífico de que a Administração Pública possui autonomia para dispensar servidores não concursados a qualquer tempo.
Com efeito, reconhecida a precariedade da contratação não há como reconhecer direito à estabilidade.
Precedentes.

4-A seu turno, o
art. 73 da Lei 9.504/97 e
stabelece
vedação legal para a dispensa de servidores durante o período eleitoral, compreendido entre os 03 (três) meses que antecedem as eleições e a posse dos eleitos, ressalvada apenas as hipóteses de justa causa, senão vejamos a disposição
.

5-Entretanto, não obstante o dispositivo legal supracitado estabelecer a vedação à dispensa sem justa causa do servidor público, durante o período vedado pela legislação eleitoral, observa-se que a Impetrante informa
que
laborava na atual Secretaria de Estado de Administração Penitenciária – SEAP desde a data de 22.09.2008, prestando serviço público como Agente Penitenciário, data esta que demonstra indícios irregularidade da prorrogação da contratação temporária, o que demonstraria por si só a existência de justa causa para a rescisão.

6-
Findado o contrato temporário antes do ato de demissão,
possibilidade de
dispensa do servidor temporário no período eleitoral.
Precedentes desta Corte.

7-A Impetrante não logrou êxito em demonstrar o aludido direito líquido e certo a ser reintegrada na função temporária que ocupava, conforme demonstrado anteriormente, não havendo, assim direito líquido e certo a ser resguardado pelo presente
mandamus
.

8-
Segurança Denegada
,
extinguindo o processo com resolução do mérito
.
À unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em DENEGAR A SEGURANÇA, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

1ª Sessão por Videoconferência - Seção de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 02 de fevereiro de 2021. Julgamento presidido pela Exma. Desa. Diracy Nunes Alves.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Mandado de Segurança Preventivo com Pedido Liminar (processo nº
0809901-94.2020.8.14.0000
- PJE), impetrado por
TATIANA DOS SANTOS PEREIRA
contra ato atribuído ao
SECRETÁRIO DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA
, visando garantir a sua permanência no cargo temporário, ocupado na Administração Estadual.

Na petição inicial (
Id 3765448
) a impetrante afirma que
laborava na atual Secretaria de Estado de Administração Penitenciária – SEAP desde a data de 22.09.2008, prestando serviço público, lotada no Centro de Recuperação Feminino – CRFe demais Unidades Prisionais, no cargo de Agente Penitenciário.

Aduz que em
13.08.2020, protocolou na Coordenadoria de Assistência e Valorização do Servidor - CAVS/SEAP requerimento de transferência para casa penal diversa da qual estava lotada, bem como, requerera que não exercesse mais a função de agente plantonista, em decorrência de problemas de saúde que a impediam de exercer suas atividades no período noturno.

Sustenta que
após a data do seu requerimento, teria entrado de férias, não obtendo resposta acerca do pedido formulado, alegando, contudo, que ao retornar para suas atividades teve ciência pela CAVS que a resposta do seu pedido já havia sido enviada para a Unidade Prisional na data de 20/08, porém a Impetrante não foi informada em nenhum momento acerca da resposta de seu requerimento, apesar de sua insistência durante todo o período de suas férias.

Afirma que um dia após seu retorno de férias, ou seja, no dia 02.10.2020, recebera Carta Comunicado informando sobre o seu desligamento do serviço público, sem que houvesse qualquer justificativa da Administração acerca dos motivos que levaram ao seu distrato.

Sustenta a necessidade de anulação do ato da autoridade impetrada, aduzindo que
a Impetrante dedicou-se por 12 anos às atividades no cargo de Agente Penitenciário junto à SEAP, mas que inobstante a isso não teve seus direitos respeitados pelos gestores da SEAP, que teriam realizado o seu distrato de maneira unilateral e arbitrária, sem a apresentação de qualquer justificativa para sua exoneração.

Alega a vedação legal de dispensa imotivada de servidor público nos três meses que antecedem o pleito eleitoral.

Requer a medida liminar para que sejam suspensos os efeitos do ato que resultou no distrato da Impetrante,
com o seu retorno imediato às suas funções de Agente Prisional
. Ao final, pede que seja concedida em definitivo a segurança para que seja
anulado o ato administrativo de distrato da impetrante perpetrado pela autoridade coatora.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

In
deferido o pedido de liminar e d
eterminada a notificação da autoridade coatora (Id
3891921)
, o Estado do Pará apresentou manifestação (Id
3989747
), discorrendo sobre a necessidade de concurso público para o provimento de cargos públicos,
ressalvadas as nomeações para cargo em comissão e contratação de temporários, na forma do art. 37, II e IX, da CF/88, concluindo que a pretensão da Impetrante em ser reintegrada no serviço temporário é vedada pela Constituição Federal de 1988.

Sustenta, ainda, a discricionariedade do ato administrativo de exoneração de servidores temporários e d
efende a inexistência de direito líquido e certo que ampare a pretensão da impetrante. Ao final, requer a denegação da segurança. Juntou documentos.

A autoridade coatora apresentou informações (Id
4017777), pugnando pela não concessão da segurança.

Encaminhados os autos ao Ministério Público, este manifestou-se pela denegação da segurança (Id
4021442
).

É o relato do essencial.

VOTO

O mandado de segurança é ação de natureza excepcional e constitucional posta à disposição de qualquer pessoa física ou jurídica, órgão com
capacidade processual, ou universalidade reconhecida por lei, para a proteção de direito líquido e certo, lesado ou ameaçado de lesão, por ato de autoridade pública ou investida de função pública.

Disciplinado pela Lei 12.016/2009, afigura-se como instrumento cabível diante de ação ou omissão ilegal ou ilegítima dos prepostos da Administração Pública no exercício desta função, sendo considerado ação de rito sumário especial, que se traduz em espécie jurisdicional de controle dos atos administrativos.

Segundo o entendimento consolidado pelo STJ, para a demonstração do direito líquido e certo, é necessário que, no momento da impetração do
mandamus
, seja facilmente aferível a extensão do direito alegado e que este possa ser prontamente exercido.

A questão em análise consiste em verificar a existência de direito líquido e certo da impetrante de permanência na função temporária, decorrente
da alegação da ausência de motivação de seu distrato, bem como, da vedação legal de dispensa imotivada de servidor público nos três meses que antecedem o pleito eleitoral;
além da existência de perigo de dano que autorize a liminar.

Acerca da investidura em cargo público ou emprego público, o inciso II do art. 37 da Constituição Federal preceitua que dependerá de prévia aprovação em concurso público, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração. Mais adiante, no inciso IX, do mesmo dispositivo, a Carta Magna admite o recrutamento de servidores em exceção à regra do concurso público, determinando que
a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender necessidade temporária de excepcional interesse público.

É cediço que a contratação para o exercício de função temporária, a exemplo da ocorrida com a Impetrante, é dotada de precariedade, sujeitando-se à dispensa
ad nutum
, a critério e conveniência da Administração,
sendo claro no texto constitucional, que a admissão dessa categoria de servidores públicos sem o prévio concurso é medida de exceção que deve, necessariamente, observar os requisitos legalmente estabelecidos. Assim, toda e qualquer contratação realizada pela Administração que foge aos estritos regramentos estabelecidos na Constituição deve ser veementemente rechaçada no âmbito dos poderes públicos.

Impende ressaltar que o STJ possui
entendimento
pacífico
de que a Administração Pública possui autonomia para dispensar servidores não concursados a qualquer tempo, senão vejamos o precedente abaixo transcrito:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRATO TEMPORÁRIO. EXONERAÇÃO DO SERVIDOR. SIMPLES VONTADE DA ADMINISTRAÇÃO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Os contratados por tempo determinado são submetidos ao regime jurídico administrativo especial da lei prevista no art. 37, IX, da CF, segundo a qual "a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público". 2. Esse tipo de vínculo com a administração não se confunde com as formas de ingresso definitivo no serviço público, prevista no art. 37, II, da Carta Constitucional, ao dispor que "a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração". 3.
A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que, ante a precariedade do vínculo com a administração, revela-se legítima a exoneração do servidor contratado temporariamente a qualquer tempo, por simples vontade da administração pública
. Precedentes. 4. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgRg no RMS: 47872 SC 2015/0055935-7, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 13/11/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/11/2018) – Grifo nosso

Com efeito, reconhecida a precariedade da contratação não há como reconhecer direito à estabilidade. Para corroborar referido entendimento, colaciona-se os julgados abaixo:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO AO SERVIÇO PÚBLICO.
SERVIDOR TEMPORÁRIO. ESTABILIDADE NÃO RECONHECIDA. REINTEGRAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE
. 1- A

apelante laborou na Administração Estadual no Município de Capitão Poço exercendo a função de professora por 18 (dezoito) anos, mediante sucessivas prorrogações do contrato temporário inicialmente firmado; 2-
O servidor contratado a título precário não goza do direito à estabilidade, razão pela qual, mediante critérios de conveniência e oportunidade, o Administrador pode determinar a sua dispensa, a qualquer tempo
; 3- Impossibilitado o acolhimento do pleito de reintegração ao serviço público, porquanto não afastado o vínculo administrativo originário de contrato temporário; 4- Apelo conhecido e desprovido

(TJ-PA - APL: 00001385520128140038 BELÉM, Relator: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 19/03/2018, 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Data de Publicação: 21/08/2018) – Grifo nosso

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO ORDINÁRIA DE REINTEGRAÇÃO AO CARGO PÚBLICO. SERVIDOR PÚBLICO TEMPORÁRIO. ESTABILIDADE CONSTITUCIONAL - NÃO VERIFICADA. AUSENCIA DE ILEGALIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA? POSSIBILIDADE DE NOMEAÇÃO E EXONERAÇÃO DE ACORDO COM INTERESSE PÚBLICO
. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E IMPROVIDO, PARA MANTER A SENTENÇA A QUO. (2017.02101304-32, 175.383, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-05-22, publicado em 2017-05-24) – Grifo nosso

A seu turno, o
art. 73 da Lei 9.504/97 e
stabelece
vedação legal para a dispensa de servidores durante o período eleitoral, compreendido entre os 03 (três) meses que antecedem as eleições e a posse dos eleitos, ressalvada apenas as hipóteses de justa causa, senão vejamos a disposição
,
senão vejamos
:

Art. 73. São proibidas aos agentes públicos, servidores ou não, as seguintes condutas tendentes a afetar a igualdade de oportunidades entre candidatos nos pleitos eleitorais:

(...)

V - nomear, contratar ou de qualquer forma admitir,
demitir sem justa causa
, suprimir ou readaptar vantagens ou por outros meios dificultar ou impedir o exercício funcional e, ainda,
ex officio
, remover, transferir ou
exonerar servidor público
, na circunscrição do pleito,
nos três meses que o antecedem e até a posse dos eleitos
, sob pena de nulidade de pleno direito, ressalvados:

a) a nomeação ou exoneração de cargos em comissão e designação ou dispensa de funções de confiança;

b) a nomeação para cargos do Poder Judiciário, do Ministério Público, dos Tribunais ou Conselhos de Contas e dos órgãos da Presidência da República;

c) a nomeação dos aprovados em concursos públicos homologados até o início daquele prazo;

d) a nomeação ou contratação necessária à instalação ou ao funcionamento inadiável de serviços públicos essenciais, com prévia e expressa autorização do Chefe do Poder Executivo;

e) a transferência ou remoção
ex officio
de militares, policiais civis e de agentes penitenciários;
(Grifo Nosso)

Entretanto, não obstante o dispositivo legal supracitado estabelecer a vedação à dispensa sem justa causa do servidor público, durante o período vedado pela legislação eleitoral, observa-se que a Impetrante informa
que
laborava na atual Secretaria de Estado de Administração Penitenciária – SEAP desde
a data de 22.09.2008, prestando serviço público como Agente Penitenciário, data esta que demonstra indícios irregularidade da contratação temporária, o que demonstraria por si só a existência de justa causa para a rescisão.

Os precedentes desta Corte, abaixo transcritos, demonstram a possibilidade de
dispensa do servidor temporário no período eleitoral reconhecendo a
ausência da probabilidade do direito reclamado ante o reconhecimento de que o contrato temporário já havia findado antes do ato de demissão, senão vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO COM OBRIGAÇÃO DE FAZER, C/C INDENIZATÓRIA POR DANO MORAL, COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA ANTECIPADA - INAUDITA ALTERA PARS.
SERVIDOR TEMPORÁRIO. ARGUMENTOS DE IMPOSSIBILIDADE DE DISPENSA DO SERVIDOR NO PERÍODO ELEITORAL. AUSÊNCIA DA PROBABILIDADE DO DIREITO RECLAMADO
.
CONTRATO TEMPORÁRIO JÁ HAVIA FINDADO ANOS ANTES DO ATO DE DEMISSÃO, PRORROGANDO-SE POR 14 ANOS. SERVIDOR QUE JÁ TINHA CONHECIMENTO QUE SUA DISPENSA PODERIA OCORRER A QUALQUER MOMENTO
. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO, PORÉM, IMPROVIDO.

(TJ-PA - AI: 08008188820198140000 BELÉM, Relator: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 02/12/2019, 1ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 05/12/2019) – Grifo nosso

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO COM OBRIGAÇÃO DE FAZER, C/C INDENIZATÓRIA POR DANO MORAL, COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA ANTECIPADA - INAUDITA ALTERA PARS.
SERVIDOR TEMPORÁRIO. ARGUMENTOS DE IMPOSSIBILIDADE DE DISPENSA DO SERVIDOR NO PERÍODO ELEITORAL. AUSÊNCIA DA PROBABILIDADE DO DIREITO RECLAMADO
. CONTRATO TEMPORÁRIO JÁ HAVIA FINDADO QUANDO DO ATO DE DEMISSÃO. SERVIDOR QUE JÁ TINHA CONHECIMENTO QUE SUA DISPENSA PODERIA OCORRER A QUALQUER MOMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO, PORÉM, IMPROVIDO.

(TJ-PA - AI: 08008205820198140000 BELÉM, Relator: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 04/11/2019, 1ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 05/11/2019) – Grifo nosso

Ademais, cabe registrar que há entendimento de que mesmo constatada a nulidade da
rescisão contratual, não caberia a reintegração do temporário, mas somente indenização dos salários que deixou de receber, de forma a não restar demonstrado o aludido direito líquido e certo à sua reintegração, senão vejamos:

APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. AGENTE PENITENCIÁRIO. CONTRATO TEMPORÁRIO. RESCISÃO UNILATERAL E ANTECIPADA. MOTIVO NÃO COMPROVADO. DISPENSA SEM JUSTA CAUSA. PERÍODO ELEITORAL. REINTEGRAÇÃO. DESCABIMENTO. PARCELAS SALARIAIS NÃO RECEBIDAS. PAGAMENTO. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. - O art. 73, inciso V, da Lei federal nº 9.505/1997, estabelece que, nos três meses que antecederem as eleições até a posse dos eleitos, é proibida a dispensa, sem justa causa, de servidor público, mesmo dos contratados para atender necessidade temporária de excepcional interesse público. - Se a rescisão se verificou com base na extinção da causa transitória justificadora da contratação (posse de servidor efetivo), cumpria ao Estado o ônus da prova do fato alegado (art. 373, II, do CPC/2015). Além disso, deveria avisar com antecedência mínima de 30 (trinta) dias da dispensa, nos termos do art. 13, III, parágrafo único, da Lei estadual nº 18.185/09. -
Mesmo nula a rescisão contratual, não é possível a reintegração do contratado nas funções do cargo, assegurado, entretanto, o pagamento dos salários que deixou de receber, por todo o período de vigência estabelecido no contrato.

(TJ-MG - AC: 10000150739696002 MG, Relator: Elias Camilo, Data de Julgamento: 08/08/0017, Câmaras Cíveis / 3ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 21/08/2017) – Grifo nosso

No mesmo sentido opina o Ministério Público em seu parecer, senão vejamos:

(...)

Não obstante, no que concerne a argumentação da dispensa ter ocorrido em período vedado pela legislação eleitoral, verifica-se que a Lei Geral das Eleições (Lei nº 9.504/1997), em seu art. 73, inciso V, veda a demissão de servidor público nos 03 (três) meses que antecedem o pleito eleitoral até a posse dos eleitos, in verbis:

(...)

Entretanto, apesar de ser reconhecida a nulidade do contrato, este Tribunal de Justiça já possui entendimento de que, nesses casos, não há direito à reintegração do servidor, mas tão somente, o recebimento dos valores que deixou de receber pelo período do contrato em que ficou afastado.

Assim, observa-se que a Impetrante não logrou êxito em demonstrar o aludido direito líquido e certo a ser reintegrada na função temporária que ocupava, conforme demonstrado anteriormente, não havendo, assim direito líquido e certo a ser resguardado pelo presente
mandamus
.

Ante o exposto e,

na esteira do parecer do Ministério Público,

DENEGO A SEGURANÇA PLEITEADA
, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos da fundamentação acima indicada.

Custas pelo Impetrante, restando suspensa a exigibilidade por ser beneficiário da Justiça Gratuita (art. 98, §3º, do CPC/2015)
.

Sem condenação em honorários advocatícios por força das Súmulas 512 do STF e 105 do STJ c/c o art.
25
da Lei nº 12.016/2009.

É o voto.

P.R.I

Belém, 15 de dezembro de 2020.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 03/02/2021